Tribunal: TJBA
Processo: 8007766-32.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007766-32.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JERIEL SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO, RICARDO TEIXEIRA MACHADO

APELADO: ENIO ANTUNES REZENDE

Advogado(s)
:
ANA PAULA NUNES, MARIANA COSTA SOUZA

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ÔNUS DA PROVA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, fundada em direito de vizinhança e infiltrações provenientes do apartamento superior. A sentença de primeira instância julgou procedentes os pedidos do autor, condenando o réu aos reparos e indenizações. O Tribunal de Justiça da Bahia, em sede de Apelação Cível, manteve a sentença, negando provimento ao recurso do réu. Os presentes embargos de declaração foram opostos contra o acórdão, alegando omissões e contradições.

II. Questão em discussão

1.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a preliminar de ilegitimidade passiva, considerando a propriedade registral do filho do Embargante e a aplicação da Teoria da Aparência; (ii) saber se houve omissão ou contradição no acórdão ao considerar suficiente o laudo técnico do Embargado, diante da alegação de sua inconclusividade e da violação ao ônus da prova e cerceamento de defesa do Embargante.

III. Razões de decidir

1.

Os embargos de declaração se destinam a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não sendo meio hábil para a rediscussão do mérito ou o reexame de questões já decididas.

2.

A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente afastada com base na Teoria da Aparência e no princípio da vedação ao comportamento contraditório, uma vez que o Embargante exerceu, de fato, a posse, gestão e responsabilidade sobre o imóvel, apresentando-se como seu titular perante o condomínio e vizinhos, conforme provas dos autos. Os artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil, que tratam da aquisição da propriedade, não afastam a responsabilidade civil do possuidor ou daquele que assume a gestão do bem causador do dano.

3.

A suficiência probatória foi devidamente analisada, tendo o Embargado cumprido seu ônus probatório ao apresentar laudo técnico e prova testemunhal. O Embargante, por sua vez, abdicou da produção de prova pericial ao requerer o julgamento antecipado do mérito, operando-se a preclusão lógica para alegar insuficiência de provas ou cerceamento de defesa.

4.

A pretensão do Embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a reforma da decisão por via inadequada, caracterizando o intuito protelatório dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

1.

Embargos de Declaração rejeitados, com imposição de multa.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito já exaustivamente analisada em acórdão que não apresenta vícios de omissão, contradição ou obscuridade. 2. A alegação de ilegitimidade passiva é refutada pela aplicação da Teoria da Aparência, comprovada a atuação do Embargante como responsável pelo imóvel gerador dos danos. 3. O exercício do contraditório e da ampla defesa implica a observância da preclusão lógica, inviabilizando a alegação de insuficiência probatória por quem, oportunizado, abdicou da produção de provas cabíveis."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, 371, 373, I e II. CC, arts. 1.277, 1.227 e 1.245.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Embargos de Declaração Cível nº
8007766-32.2023.8.05.0103
, em que figuram como embargante
JERIEL SILVA SANTOS
e como embargado
ENIO ANTUNES REZENDE

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora, aplicando multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora